Tribunal: TJDFT
Processo: 0729756-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR MORTE. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA.
1. Inexistentes contradição e obscuridade, não havia razões para o acolhimento dos embargos em primeiro grau. Não há que se falar, também, em negativa de prestação jurisdicional.
2. O pedido de revisão de nulidade contratual formulado em réplica fundamenta-se em fato revelado apenas na contestação. Assim, inexiste inovação (art. 437, do Código de Processo Civil). Todavia, diante da procedência, nesta instância recursal, dos pedidos formulados pela autora, a declaração de nulidade processual torna-se desnecessária (art. 282, § 2o, Código de Processo Civil - CPC).
3. A natural expectativa de quem realiza um contrato de seguro de vida é sua imediata vigência. Eventuais restrições devem ser claras, diretas e objetivas, de modo a permitir ao consumidor avaliar as vantagens daquela contratação e, em sua plena liberdade de escolha (art. 6o, II, do Código de Defesa do Consumidor -CDC), optar, eventualmente, por contratar com empresas concorrentes. A ausência de clareza, além de ofensa ao direito de informar, significa conduta que limita a desejada concorrência no mercado.
4. Na hipótese, há falha na forma como a apelada apresenta o seu produto para os proponentes 66 e 85 anos. Há clara violação ao principio da boa fé objetiva e, particularmente, ao dever de apresentar informações claras e adequadas, conforme disposto no nos artigos 6o, III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor. Há lacuna nas regras para a condição de adesão dos segurados mais idosos.
5. A postura da seguradora enseja consequências contratuais. Se a empresa não estabelece regras claras e objetivas de carência para aqueles que possuem mais de 66 anos e aceita a entrega da declaração pessoal de saúde e atividade em branco, presume-se que aceitou o risco da contratação sem carência
6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.